Tribunal: TJDFT
Processo: 0708252-07.2018.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708252-07.2018.8.07.0015 RECORRENTE: CARMEN ALCAINE FERNANDES RECORRIDO: EDUARDO DUTRA BRANDÃO CAVALCANTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Ação declaratória de insolvência civil. Cerceamento de defesa não configurado. Ausente estado de insolvabilidade do réu. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e § 1o, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 355, 356 e 369, todos do CPC, ao argumento de ter ocorrido cerceamento do direito de defesa; c) artigos 373, inciso I, e 374, inciso II, ambos do CPC/2015, e 750, inciso I, e 756, inciso II, ambos do CPC/73, porquanto entende que não deveria ter havido a inversão do ônus da prova, uma vez que caberia ao recorrido demonstrar a sua solvência e não, a ora recorrente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, inciso II, e § 1o, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do CPC, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 355, 356 e 369, todos do CPC, pois restou assentado no acórdão vergastado: “não configura cerceamento ao direito de defesa o indeferimento de meio probatório inútil para o julgamento da demanda. É de se notar, ademais, que a falta de bens penhoráveis, por si só, não implica no reconhecimento do estado de insolvência, cabendo aqui destacar que o requerido é Engenheiro Civil, o que lhe permite, em tese, arcar com o pagamento de suas dívidas. Ademais, em sua defesa, demonstra que tem altos custos cotidianos: pagamento de aluguel em R$ 7.900,00, faturas de cartão de crédito aproximadas em R$ 12.000,00, colégio dos filhos com gasto anual em torno de R$ 22.000, e quitação de salário de empregada doméstica de R$ 1.000,00 (ID 19892716). Com efeito, a declaração de insolvência é medida extrema e somente deve ser adotada quando for incontroversa a insolvabilidade do réu/devedor. Em princípio, já restou demonstrado que foram penhorados dois veículos do réu, totalizando R$ 60.000,00 que, muito embora, longe de quitar a dívida que tem com a autora - R$ 258.704,00 -, revelam um início de prova no sentido de que não seria insolvável. Cabe ainda ressaltar que, no tocante às demais dívidas elencadas nestes autos, que segundo a autora somariam em torno de um milhão de reais, o requerido houve por bem esclarecer (id 19892759) que se referem, em verdade, a dívidas objeto da ação de falência da empresa SOCINTEL, não podendo tais dívidas, portanto, legitimar o pedido de declaração de insolvência” (ID 51965421). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não deve transitar quanto à indigitada contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 374, inciso II, ambos do CPC/2015, e 750, inciso I, e 756, inciso II, ambos do CPC/1973, bem como ao invocado dissídio interpretativo, na medida em que deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “caberia a autora comprovar o alegado estado de insolvabilidade, não sendo demais destacar que a presente ação não pode se confundir com ação de cobrança” (ID 51965421). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Ademais, “A incidência da Súmula 283 do STF na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional” (EDcl no AgInt no AREsp 1733520/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/5/2021). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 16/10/2023. Demais disso, decidiu o órgão julgador: “ausente comprovação do alegado estado de insolvabilidade do réu” (ID 51965421). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027